Tribunal: TJSP
Processo: 2111785-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de escritório de advocacia contra o?Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese.?Inocorrência.?Súmula no 266?não?se aplica a atos normativos de?efeitos concretos, os quais? atingem? diretamente a esfera jurídica? de seus

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de escritório de advocacia contra o?Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese.?Inocorrência.?Súmula no 266?não?se aplica a atos normativos de?efeitos concretos, os quais? atingem? diretamente a esfera jurídica? de seus destinatários. Tal é o caso do?Decreto no 64.881/20,?pois,?ao restringir o exercício da atividade econômica da?impetrante,?a norma?acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento.?Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.?Não há falar em falta?de interesse processual na modalidade adequação.
Ilegitimidade passiva. Ato questionado – restrição ao atendimento presencial ao público – foi determinado pelo Governador do Estado e eventual correção somente poderá ser por ele praticada.
Dou provimento ao agravo, para prosseguimento da impetração.